Tribunal: TJMT
Processo: 0017464-63.2014.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017464-63.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EDMILSON ANTONIO ESTEVAO - CPF: 514.467.661-87 (APELANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA - CPF: 023.880.701-04 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), NISSAN MOTOR COMPANY LIMITED (APELADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), FERNANDA DUARTE DE MENDONCA - CPF: 017.545.111-71 (TERCEIRO INTERESSADO), REGILENE SILVA NOGUEIRA ESTEVAO - CPF: 005.325.401-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO CÂMBIO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em que pese o veículo envolvido no acidente de trânsito tenha apresentado defeito no câmbio, tal fato, por si só, não é suficiente para imputar a responsabilidade do acidente às demandadas, pois as provas produzidas nos autos não dão conta que o defeito impedia a realização de curvas e/ou afetava a dirigibilidade do veículo.

Portanto, age com culpa o motorista que, conduzindo o veículo em rodovia, invade a contramão de direção e colide com o que seguia na pista de rolamento contrária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017464-63.2014.8.11.0002

APELANTE:

EDMILSON ANTÔNIO ESTEVÃO

APELADAS:

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA E SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDMILSON ANTÔNIO ESTEVÃO
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz
André Mauricio Lopes Prioli
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de Tutela Antecipada nº. 0017464-63.2014.8.11.0002
,
ajuizada em face da
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
e
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
o juízo a quo afirmou que à esta demanda estariam sendo aplicadas as disposições contidas na Lei Consumerista, por se tratar de relação de consumo estabelecida entre as partes
” (sic).

Afirma que “
o MD Juízo a quo afirmou que o Autor não comprovou a existência de vício oculto no veículo e que este tenha sido a causa ou fato que cooperou para a ocorrência do acidente que vitimou duas pessoas
” (sic).

Salienta que o entendimento do Magistrado está equivocado, pois “
o Recorrente é o consumidor, parte hipossuficiente nesta demanda, não tendo conhecimento técnico e nem meios capazes para comprovar a existência de vício oculto no veículo adquirido
” (sic).

Alega que “
adquiriu um veículo zero KM com garantia de fábrica de três anos e que este veículo zero KM apresentou defeito no câmbio menos de dois meses de uso
” (sic).

Esclarece que “
em momento algum as Recorridas informaram ao Recorrente que o defeito de seu veículo seria mau uso, NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER EVIDÊNCIA DE QUE O RECORRENTE TENHA SIDO COMUNICADO SOBRE AUSÊNCIA DE DEFEITO DE FÁBRICA
” (sic).

Defende que “
não caberia ao Recorrente comprovar a existência do vício do produto adquirido, tendo demonstrado indícios suficientes para a mínima comprovação dos fatos constitutivos do seu direito
” (sic), uma vez que ficou demonstrada a necessidade da troca do câmbio do veículo no valor de R$77.148,28 (setenta e sete mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), conforme demonstra no Id. 64428518 - Pág. 52.

Aponta que não sabe precisar a dinâmica do acidente, porque não estava no local, em contrapartida, apesar do veículo apresentar defeito, “
as Recorridas não recolheram o veículo, mas autorizaram o Recorrente a permanecer com o automóvel até a vinda das peças para realização da troca
” (sic).

Ressalta que “
a perícia técnica da POLITEC conteve falhas, pois não identificou o defeito no câmbio quando realizou a perícia
” (sic).

Explica que “
é fato incontroverso que o acidente ocorreu antes do conserto do bem, o que demonstra que o defeito tenha cooperado para a ocorrência do acidente
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência (Id. 220622208).

Nas contrarrazões ofertadas pela
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, esta pugna pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
a

verdadeira pretensão do Autor é tentar transferir para as Apeladas, a responsabilidade pelo acidente de trânsito que a sua esposa ocasionou e que vitimou duas pessoas
” (sic).

Sustenta que “
o Apelante tenta criar um nexo de causalidade entre o acidente noticiado nos autos com uma suposta falha mecânica apresentada pelo veículo
” (sic).

Assinala que “
a prova pericial comprovou a culpa exclusiva da esposa do Apelante na ocorrência do acidente, pois a mesma trafegava em alta velocidade invadindo a mão contrária da via, vindo a colidir com as vítimas”
(sic), pois
“a condutora perdeu o controle da direção da camionete invadindo a pista contrária, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 30 METROS, ARRASTANDO A MOTONETA SOB ELA ATÉ PARAR NA MARGEM DIREITA
” (sic).

Assevera que não houve comprovação de que houve falha no veículo no momento do acidente, pois conforme as provas apresentadas nos autos, o acidente ocorreu por impudência da condutora do veículo. Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 220622217).

A
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
, em suas contrarrazões, assevera que “
inexiste nos autos qualquer indício de que haveria vício de fabricação e, portanto, reparo em garantia
” (sic), ressaltado ainda a inviabilidade de perícia técnica no veículo, haja vista que o automóvel foi entregue à seguradora.

Descreve que “
o Laudo Pericial elaborado peça POLITEC, em razão da investigação criminal do acidente, constatou que os sistemas de direção, elétrico, de freio e câmbio estavam em funcionamento
” (sic).

Relata que “
o problema narrado na petição inicial não poderia ter sido a causa determinante do acidente
” (sic).

Esclarece que “
o apelante confessou que não sabe a causa do acidente, uma vez que que evitou falar do assunto com a sua esposa (condutora do automóvel) porque ela ficou muito traumatizada com a situação. E mais, tanto o recorrente quanto a testemunha por si arrolada, HERMES DA SILVA VITALINO, relataram que a falha no câmbio do veículo afetava a terceira marcha apenas, não impedia a realização de curvas ou afetava a dirigibilidade do veículo
” (sic).

Explana que “
mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o recorrente deveria produzir provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito. Isso não ocorreu
” (sic).

Anuncia que “
caso envolvesse problema de fabricação em veículo com pouquíssimo tempo de uso, haveria pedido de reparo em garantia e não orçamento destinado à seguradora
” (sic).

Argumenta que “
como a concessionária corré, não recebeu nenhuma reclamação envolvendo a caixa de câmbio da caminhonete. O apelante tão somente fez pedido de orçamento à concessionária, denotando que o problema decorreu de mau uso/agente externo. Se assim não fosse, por certo, não teria solicitado orçamento e sim reparo em garantia
” (sic).

Informa que “
o acidente se deu única e exclusivamente porque a condutora do veículo imprimia velocidade superior a permitida na via em curva, com a pista molhada e durante chuva. É evidente que uma caminhonete pick-up conduzida nessas condições está sob risco de perda de controle, como demonstrado ao longo do processo. Tanto é assim que foi denunciada por homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme consta na cópia dos autos de Ação Penal (Num. 133065113)
” (sic).

Menciona que “
REGILENE, é esposa do apelante e, conforme seu depoimento no inquérito policial, tinha conhecimento do suposto problema na caixa de câmbio. Problema esse que supostamente exigia que se imprimisse um pouco mais de velocidade para engatar as marchas, diz-se supostamente pois em seu depoimento, logo após o acidente, nada é mencionado sobre ser necessário imprimir mais velocidade
” (sic).

Reforça que “
Qual seria a conduta óbvia de uma pessoa diligente nesse caso? Conduzir o veículo com cautela, “esticando” as marchas para não imprimir velocidade superior a permitida na via, principalmente ao se aproximar de curva (em trecho conhecido – visto que ia até a casa de sua sogra). Ao contrário, a condutora deliberadamente optou por conduzir o veículo em alta velocidade e acabou causando a morte dos ocupantes da motocicleta ao invadir a pista contrária
” (sic).

Expõe que “
é de conhecimento comum e informado no manual do proprietário NISSAN, que veículos pick-up não foram projetados para fazer curvas na mesma velocidade que veículos convencionais
” (sic).

Explana que “
chama atenção o fato de que mesmo com o suposto problema na caixa de câmbio, o apelante se sentisse confortável para emprestar o veículo a diversas pessoas (testemunha HERMES, sua esposa....)
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença.

Alternativamente, argumenta que “
caso esta Colenda Corte entenda que a prova juntada aos autos não é suficiente para demonstrar a culpa exclusiva da condutora pelo acidente, pugna-se pela anulação da sentença ante o cerceamento do direito de defesa da NISSAN no curso da instrução processual
” (sic), isso porque foi indeferida a produção de prova pericial e documental (Id. 220622220).

O preparo foi recolhido (Id. 220622212).

Na peça Id. 227820673, a parte recorrida NISSAN se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo realizado, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
EDMILSON ANTÔNIO ESTEVÃO
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em face de
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
e
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, onde narrou que resta comprovado que em 22/05/2014 adquiriu um veículo zero km, Frontier S-4X2, ano/modelo 2013/2014, placa QBH2435, que tão logo ao sair da concessionária apresentou problemas no câmbio, dificultando passagens de marchas.

Informa que noticiou as falhas ocorridas na concessionária demandada, e após constatado o defeito, ela apresentou um orçamento de um câmbio novo, no importe de R$77.148,28 (setenta e sete mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), datado de 30/06/2014, ao passo que esta solicitou o aguardo da chegada do equipamento para realizar a troca, garantindo que o autor poderia fazer uso do veículo.

Continuou discorrendo que no dia 10/07/2014, a esposa do autor, Sra. Regilene Silva Nogueira Estevão, quando conduzia o veículo, se envolveu num acidente de trânsito que vitimou 2 pessoas. E conforme consta apresentado no BO nº. 2014.191833, a via estava molhada, e ela invadiu a pista contrária, atropelando o motociclista e a carona.

Informa que suportou o pagamento de danos materiais, no importe de R$13.239,34 (treze mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos), referente às despesas do funeral das vítimas, guincho, combustível, etc.

Em decorrência do exposto, o autor postulou, em sede de tutela de urgência, a entrega de outro veículo no mesmo modelo e marca que adquiriu, e no mérito, a confirmação da tutela de urgência, o ressarcimento das despesas adiantadas (R$13.239,34), bem ainda o pagamento de dano moral, em decorrência dos transtornos sofridos, porque as demandadas não efetuaram a troca do câmbio e não tomaram as medidas para evitar o acidente a ser arbitrado pelo magistrado.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular entendeu que
“o autor não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito”
(sic), e a par disso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Eis os fragmentos do édito sentencial, no ponto de interesse ao deslinde do caso:

“(...) a autora não trouxe aos autos provas da existência do suposto vício oculto ou de fabricação, nem de que este tenha sido a causa determinante do acidente conforme narrado na exordial”.

(...)

“Em análise do referido orçamento constata-se que, apesar de ter sido emitido com menos de um mês de uso do veículo e quando contava com apenas 26Km rodado, não há qualquer menção à garantia, mas consta como que a Ordem de Serviço - OS é: serviço cliente, fazendo menção ainda à autorização da seguradora.

Registra-se que, nem mesmo em seu depoimento pessoal o autor soube dizer qual foi a dinâmica ou causa do acidente, pois relatou que evitou falar do assunto com a sua esposa e condutora, uma vez que estava muito traumatizada.

Com efeito, em seu depoimento, o autor relatou que, Não lembra a data certa, mas em menos de 40 dias que ficou com a caminhonete, ela deu problema no câmbio que escapava a marcha, a terceira e a ré escapavam. Quando constatou o defeito levou na Saga, foi atendido e o mecânico constatou o defeito que estava escapando mesmo a marcha. Era um veículo novo, na garantia. Não sabe porque a Saga não pegou o carro na garantia e passou o orçamento, foi muito rápido. Eles, não falaram nada, só que a empresa iria arcar com os compromissos deles e que ia pedir um novo câmbio. Não passaram um orçamento, só deram um papel falando do valor do câmbio e das peças. O valor era dentro da garantia. Não sabe dizer por que passaram valores. O conserto não foi feito, porque o gerente da oficina falou que ia solicitar um câmbio novo, quando o câmbio estivesse na concessionária ele iria informar para levar a caminhonete para trocar. Nesse interim da espera aconteceu o acidente. Não se recorda muito bem, mas foi menos de 5 dias, aconteceu o acidente.

Não presenciou o acidente, quem dirigia o veículo foi sua esposa. Depois evitou de tocar no assunto, porque ela estava muito traumatizada e nunca perguntou para ela, o que aconteceu na hora. Mas a caminhonete fazia um barulho grande quando escapava a marcha. Não se recorda se chovia na hora do acidente. Não acionou a seguradora para arrumar o câmbio. Não se recorda de assinar o Boletim de Ocorrência realizado no dia do acidente. Não se recorda de declarar à polícia eventual defeito mecânico. Acredita que a velocidade do local onde aconteceu o acidente era de 60km/h. Não sabe se a suposta causa do acidente foi escapar a marcha. Quando levou o carro na oficina o mecânico constatou que a marcha estava escapando. Depois do acidente, recebeu o valor do seguro e foi quitado o financiamento. Não foi apresentado laudo de que não seria coberto o defeito pela garantia. Só falaram que a empresa iria se responsabilizar pelo defeito do carro e que iriam entregar o carro funcionando de novo. Não foi explicada as diferenças das OS. Não sabe o que significa a OSB1.

Do mesmo modo, a testemunha arrolada pelo autor, apenas sobe dizer que existia uma falha no câmbio da caminhonete, mas não presenciou o acidente nem soube dizer se a falha pode ter contribuído para o acontecido.

Hermes da Silva Vitalino disse que uma vez pegou a caminhonete emprestada do autor, para buscar um pneu. Ele emprestou, mas avisou que a terceira marcha não estava funcionando, que não poderia usar. No dia o guri dele mostrou como era a terceira marcha que não podia encaixar. Dirigiu a caminhonete sem usar a terceira marcha, por aproximadamente uma hora e meia. Na segunda marcha, acelerava um pouco mais e passava para a quarta. Tirando isso não teve outro problema. Sobre o acidente, não ficou sabendo detalhes. Não se recorda se ele falou sobre assistência, garantia ou troca de peças. Conhece o local do acidente, mas não recorda o limite de velocidade da via.

Nota-se que, que de acordo com o depoimento do autor e da
testemunha a falha no câmbio do veículo afetava a terceira marcha apenas, não impedia a realização de curvas ou afetava a dirigibilidade do veículo
, sendo que o defeito era de conhecimento do autor e até mesmo de seu filho sabia como utilizar, pois foi quem ensinou a testemunha como realizar a passagem da marcha.

Apesar de a testemunha relatar que precisava acelerar para passar a marcha da segunda direto da quarta, o que, segundo consta nos memoriais do autor, poderia ter contribuído para o acidente, pois a condutora precisava acelerar o que com a curva culminou no acidente, tal falo não foi relatado na exordial nem no depoimento da motorista. Além do que, o fato de acelera, ao invés de reduzir, próximo a uma curva fechada demonstraria imprudência da motorista
.

Apesar de a esposa do autor e motorista ter relatado, no seu depoimento perante a Deletran, que o veículo apresentou defeito no câmbio, que
foi levado à concessionaria e foi lhe dito que poderia continuar usando, nota-se que a causa apontada para o acidente não foi o problema no câmbio
.

Sobre o acidente, a condutora relatou o seguinte: “QUE estava a declarante na Av. Eurico Gaspar Dutra, quando percebeu que a direção do veículo estava solta e a declarante perdeu totalmente o domínio sobre o carro; QUE se recorda apenas que fez uma curva já com o veículo desgovernado, quando viu vários motoqueiros a sua frente e após isso não se recorda de mais nada” (Id. 133065116 - Pág. 1). Contudo, seu depoimento não está em consonância com a prova produzida nos autos.

Isso porque, após o acidente foi realizada a perícia Técnica no local do acidente e nos veículos envolvidos, não tendo sido constatado qualquer falha mecânica no veículo do autor. Pelo contrário, consta no item 3.3.3 do laudo técnico “Condições de sistemas e Equipamentos do Veículo V1 – Frontier” que a direção, sistema elétrico, Sistema de Freios e cambio estavam em funcionamento no momento do acidente (Id. 133065116 - Pág. 12).

Sobre a dinâmica do acidente e a colisão, eis a conclusão do laudo pericial:

Em face do exposto, conclui o perito do presente laudo pericial que os vestígios analisados no local são compatíveis com o acidente tipo colisão frontal.

O perito, baseado nos vestígios materiais encontrados no local, entende que, antes da colisão: V1 Frontier estava trafegando pela Rua Presidente Eurico Gaspar Dutra no sentido Bairro (Pirinel)-centro e ao efetuar a curva par a esquerda trafegou deixando um espaço inferior a 2.00m do meio-fio do lado esquerdo vindo a colidir frontalmente com a motoneta V2 que trafegava no sentido contrário de direção.

Após a colisão, o veículo V trafegou 45,3metros, até que assumiu sua posição final de repouso. A motoneta após tombar sobre sua lateral direita fora arrastada em sentido contrário ao seu deslocamento inicial por 40,0 metros, deixando fricções/sulcagens no pavimento asfáltico e ficando na posição final entre os eixos V

e debaixo deste.

Não havia marcas de frenagem evidentes dos veículos, antes do sítio de colisão.

Não haviam vestígios que possam indicar que houvesse outro veículo, presença de animal, obstáculo na pista por deformações que possam ter contribuído ainda que remotamente para que o acidente tivesse ocorrido.

A descrição do local, a dinâmica dos fatos, as condições dos veículos e as considerações técnico-periciais encontram-se discutidas em itens próprios deste laudo. (Id. 133065116 - Pág. 21/22).

Assim, em análise do referido laudo, contata-se que diversos outros fatores podem ter contribuído para o acidente, como velocidade e falta de reação da motorista, ou até mesmo aqueles citados no laudo técnico apresentado pela montadora requerida, quais sejam a como pista molhada, via em curva fechada e alta velocidade (Id. 64428514 - Pág. 49/56).

Registro que, em razão do automóvel do autor ter sofrido perda total e entregue à seguradora, não foi possível realizar perícia técnica deste para constatar se havia ou não a suposta falha técnica apontada pelo autor ou se essa possa ter contribuído para o acidente, de modo que devem prevalecer os fatos e conclusões constantes na perícia técnica, mormente em razão da sua maior equidistância e independência em relação às partes, além de terem sido firmados por servidores públicos que gozam de fé pública.

Frise-se que, os Boletins de Ocorrência e Laudos Periciais firmados pelas Polícias Civil e Militar, são documentos portadores de presunção juris tantum de veracidade na descrição dos fatos verificados diretamente por autoridade ou agente público, razão pela qual somente deixa de prevalecer diante de prova inequívoca em contrário.

(...)”
– Id. 220622206 (destaquei)

Pois bem. Pelo que consta dos autos, o veículo
Frontier S-4X2, ano/modelo 2013/2014, placa QBH2435, apresentou problemas no
câmbio dentro da garantia
, pois é possível certificar-se dos fólios que entre a data da aquisição apresentada na nota fiscal (
22/05/2014
– Id. 220621734 – Pág. 42) e a data do orçamento apresentado pela concessionária (
30/06/2014
– Id. 220621734 – Pág. 52), o defeito ocorreu com pouco menos de 30 (trinta) dias de uso do automóvel.

Ocorre que não é possível comprovar que a causa determinante do acidente decorreu do problema no câmbio, isso porque o conjunto probatório amealhado aos autos elucida que a esposa do demandante apelante,
Sra. Regilene Silva Nogueira Estevão
,
invadiu a pista contrária quando abalroou com a motocicleta que vinha em sentido contrário, vitimando as duas pessoas que se encontravam na mesma
, no caso, o Sr. Edem Moreira (condutor da motocicleta) e a Sra. Elizete Pedro Duarte (garupa).

Aliás, não há nada que indique nos autos que o problema no câmbio, que afetava a terceira marcha, impedia a realização de curvas e/ou afetava a dirigibilidade do veículo. Além disso, da detida análise do laudo da Politec (Id. 220622170 – págs. 32/71), e que faz parte integrante do inquérito policial e respectiva ação penal ajuizada contra a condutora do veículo, o fatídico acidente ocorreu no período da manhã (9h), sem indicativos de que a visibilidade da via não era condizente com a trafegabilidade normal do veículo.

Não bastasse, o mesmo laudo oficial ainda indica que as condições de sistemas e equipamentos do veículo envolvido no fatídico acidente, incluindo-se o
câmbio
, estavam em perfeito funcionamento (Id. 220622174 – pág. 12).

Dessa forma, considerando os elementos constantes nos autos, é possível concluir que a esposa do requerente e então condutora do veículo agiu com culpa em qualquer de suas modalidades (imperícia, imprudência ou negligência), já que invadiu a contramão de direção, abalroando de frente com a motocicleta que vinha em sentido contrário, violando, portanto, o disposto no art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:

“Art. 186.
Transitar pela contramão de direção
em:

I - Vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:

Infração – grave.”

Portanto, considerando que o problema narrado na petição inicial não pode ser a causa determinante do acidente, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS, MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE – CONDUÇÃO DE A AUTORA EM VIA NÃO PREFERENCIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE –
INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A CULPA DO RÉU - ARTIGO 373, I DO CPC
–RECONVENÇÃO - AUSÊNCIA DE INDENIZAR R~EU POR CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de demonstração do fato constitutivo do direito da autora, enseja na improcedência de seus pedidos, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.
A ausência de outras provas, acarreta a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.”
(TJ-MT 00001445920198110055 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVAS – VERSÃO UNILATERAL DOS FATOS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL
– RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DA REGRA GERAL DO ART. 373, I E II, DO CPC
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, I e II, do CPC).
O boletim de ocorrência, isoladamente, não é suficiente para comprovar o acidente de trânsito, por se tratar de documento unilateral, contudo, em conjunto com outras provas, se mostra suficiente para provar o sinistro e o nexo de causalidade, o que não restou evidenciado na espécie.”
(TJ-MT - AC: 00018535020148110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA GENITORA DO REQUERENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INVASÃO DA PREFERENCIAL – DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO
– NÃO OBSERVÂNCIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA EM QUE SE ENCONTRAVA A VÍTIMA
– AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO DA REQUERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 28 e 44, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, age com imprudência e responde pelas consequências de sua conduta o motorista que adentra à via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo, a não autorizar a reparação pretendida. Precedentes.”
(TJ-MT - AC: 10212357020188110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024